Tribunal: TJSP
Processo: 2081981-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade de justiça cumulada com pedido de tutela antecipada. Juízo a quo determinou a juntada de documentos comprovando a necessidade da gratuidade de justiça e não se manifestando quanto ao pedido de tutela antecipada. Irresignação dos autores. Não prospera. Não houve indeferimento da pretendida gratuidade. Por outro lado, as partes, posteriormente, recolheram

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade de justiça cumulada com pedido de tutela antecipada. Juízo a quo determinou a juntada de documentos comprovando a necessidade da gratuidade de justiça e não se manifestando quanto ao pedido de tutela antecipada. Irresignação dos autores. Não prospera. Não houve indeferimento da pretendida gratuidade. Por outro lado, as partes, posteriormente, recolheram as custas, importando na perda de objeto do presente recurso. Não pode, também, haver qualquer decisão sobre o pedido de tutela antecipada, já que não houve manifestação do juízo a quo, sob pena de supressão indevida de instância. Decisão mantida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081981-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes JULIANO
PIRES MARTINS e ANGELA CLAUDIA GUIDELLI GARCIA MARTINS, são
agravados WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLIMPIA LTDA e
CONDOMINIO ROYAL STAR THERMAS RESORT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081981-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37477
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2081981-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Juliano Pinto Martins e Ângela Claudia Guidelli Garcia
Martins
AGRAVADO(S): O juízo
COMARCA: Olímpia 3a Vara Cível
VOTO: 37477
Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade de justiça cumulada
com pedido de tutela antecipada. Juízo a quo determinou a juntada
de documentos comprovando a necessidade da gratuidade de
justiça e não se manifestando quanto ao pedido de tutela
antecipada. Irresignação dos autores. Não prospera. Não houve
indeferimento da pretendida gratuidade. Por outro lado, as partes,
posteriormente, recolheram as custas, importando na perda de
objeto do presente recurso. Não pode, também, haver qualquer
decisão sobre o pedido de tutela antecipada, já que não houve
manifestação do juízo a quo, sob pena de supressão indevida de
instância. Decisão mantida. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliano
Pinto Martins e Ângela Cláudia Guidelli Garcia Martins contra decisão proferida pela MM.
Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Americana, Dra. Maria Heloísa Nogueira
Ribeiro Machado Soares, que determinou a apresentação de documentos para a concessão
da gratuidade de justiça, nos seguintes termos:
“Vistos.1. A parte autora pretende que lhe seja concedido o
benefício da justiça gratuita,mediante afirmação de que é
pobre na acepção jurídica do termo.2. Objetivando
resguardar o interesse público e impedir a indevida
concessão do benefício da gratuidade a quem a ele não
fazjus, determino que a parte autora, em 15 dias,apresente:
a) declaração, do próprio punho, que é pobre; b)
comprovante de renda mensal,bem como de eventual
cônjuge; c) certidão imobiliária, em seu nome e de
eventualcônjuge, da cidade onde reside, bem assim do
Departamento de Trânsito, a fim de verificarse é proprietária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081981-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37477
3
de bens imóveis e móveis; d) cópia da declaração do imposto
de rendaapresentada à Secretaria da Receita Federal.3.
Intime-se.” (fls. 75 dos autos principais)
88,90,92
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, a
fim de que lhe seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça e seja deferida a tutela
antecipada. Sustenta, em apertada síntese, que as custas iniciais são muito superior às
possibilidades dos agravantes. Aduz que não se pode impedir o seu acesso à justiça.
Propugna pela concessão do efeito ativo, dando a tutela antecipada pretendida.
O recurso recebido, deixando de recolher o preparo, já que
pleiteia a gratuidade de justiça.
Efeito suspensivo indeferido às fls. 93/94.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Não há, no presente agravo qualquer controvérsia jurídica a
ser dirimida. A uma, houve apenas a determinação de que a parte agravante acostasse aos
autos elementos que pudessem comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, já que
ambos os agravantes são profissionais liberais. A duas, porque não houve manifestação do
juízo a quo sobre o pedido de tutela antecipada, não podendo este Órgão julgador apreciar
a questão, sob pena de supressão indevida de instância.
Observo, ademais, que houve recolhimento das custas
processuais às fls 88, 90 e 92 dos autos principais, importando na completa perda de
objeto do presente recurso.
De rigor, portanto, a manutenção do tanto quanto decidido
pelo juízo a quo.
Por tais fundamentos, nega-se conhecimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081981-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37477
4
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator